Tribunal: STF
Processo: ARE 1550168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO. EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. MÉRITO. TRIÊNIOS INCORPORADOS. PAGAMENTO CORRETO. REENQUADRAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE PROVENTOS. REALINHAMENTO. CORREÇÃO DO VENCIMENTO BASE DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. DISTINÇÃO. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO FORMAL DO ATO CONCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO DE REALINHAMENTO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB) contra sentença de procedência parcial, proferida em ação revisional de aposentadoria.



    2. A apelante ajuizou a referida ação, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.



    3. Preliminar de julgamento extra petita. No julgamento de procedência parcial, o Juízo de origem deferiu progressão funcional em favor da autora, concedendo vantagem que não foi objeto de pedido específico na peça vestibular. Violação ao art. 492 do CPC. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento.



    4. Arguição de prescrição afastada com fundamento na Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça e na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ.



    5. Os contracheques existentes nos autos evidenciam que a autora: a) vem recebendo corretamente os triênios incorporados, na escala de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com seu tempo de serviço; b) não sofreu qualquer redução de proventos no decorrer do tempo. A garantia do direito adquirido recai sobre a remuneração devida à época da aposentadoria e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estruturação de cargos, inclusive mediante reenquadramentos, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.



    6. Quanto ao realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, tal pleito foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº. 37. Distinção. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF.



    7. No que se refere ao pedido indenizatório, não se observa a existência de dano moral indenizável, pois: 1) dos pedidos revisionais formulados, apenas a pretensão ao realinhamento foi acolhida; 2) a demora na efetivação do realinhamento não enseja dano moral presumido; 3) ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, a autora renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais.



    8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato. Procedência parcial dos pedidos formulados pela autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, tal pleito foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8.



    [...]



    Nos termos do citado parecer e da decisão acima colacionada, o IPMB deferiu administrativamente, em favor da autora, a correção de seu vencimento base, com efeitos financeiros retroativos ao mês de maio de 2012, que corresponde ao início da defasagem, em conformidade com os termos da Portaria nº. 1.587/2013-GP-IPMB.



    A existência do deferimento administrativo do realinhamento, conforme demonstrado acima, enseja a distinção da presente demanda em relação à hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº. 37. No caso concreto, foi a própria Administração que concedeu a correção do vencimento base da requerente. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente.



    A partir do momento em que o IPMB deferiu o realinhamento em questão, tal direito passou a integrar o patrimônio da autora, a qual passou a ter a legítima expectativa de receber o acréscimo decorrente da correção de seu vencimento base.



    Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.



    [...]



    Nesse contexto, o questionamento sobre a ausência de lei em sentido estrito e a anulação do realinhamento deferido pelo próprio IPMB somente poderiam ser realizados por meio de regular processo administrativo, garantindo-se à servidora aposentada o pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.



    Não existindo o mencionado processo administrativo, o direito ao realinhamento deve ser efetivado, observando os limites da decisão concessiva, notadamente os efeitos financeiros retroativos a maio de 2012.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente